Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BENS IMÓVEIS DADOS EM INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART.156, §2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 796 DO STF. NÃO APLICAÇÃO. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA ADQUIRENTE. COMPRA E VENDA DE BENS OU DIREITOS E LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA IMUNIDADE. RECOLHIMENTO DE ITBI. TEMA 1.113 DO STJ. ART. 148 DO CTN. NÃO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO FISCO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A Constituição Federal, em seu art. 156, §2°, inciso I, estabelece que não incidirá ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica para fins de integralização de seu capital social, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

2. No presente caso, a própria apelante, em suas razões recursais, não deixa dúvidas de que é pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividade imobiliária de administração, compra, venda e incorporação de bens imóveis e prestação de serviços de engenharia. Portanto, não há falar em irregularidade na cobrança do ITBI, haja vista a atividade preponderante desenvolvida pela apelante é no ramo imobiliário.

3. Não merece guarida a pretensão da apelante de aplicar ao presente caso o que foi decidido pelo STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 796.376/SC (Tema 796 de Repercussão Geral), eis que o que se discutiu no referido Recurso Especial foi o alcance da imunidade tributária do ITBI (art. 156, inciso II, §2o, inciso I, da Constituição Federal), no que se refere à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.

4. O colendo STJ, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113) firmou as seguintes teses: “a) A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (artigo 148 do Código Tributário Nacional – CTN); c) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral”.

5. Para que haja a aplicação da base de cálculo fixada pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor pactuado, declarado pelo contribuinte adquirente, o Fisco deve instaurar o procedimento administrativo próprio previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional, procedendo à avaliação de mercado do bem por meio de regular procedimento. Entender de modo diverso é negar vigência ao art. 148 do Código Tributário Nacional – CTN.

6. No presente caso, não se tem notícia da instauração de procedimento administrativo fiscal para arbitrar o valor do tributo, não havendo, também, qualquer elemento de convicção a indicar que o preço constante do documento de transmissão não corresponda à realidade da transação.

7. Assim, considerando que o valor do ITBI foi atribuído unilateralmente pelo Fisco, sem prévio processo administrativo que permita afastar a veracidade do valor contido na declaração, deve-se aplicar ao presente caso a tese firmada no Tema 1.113, segundo a qual deve prevalecer o valor da transação declarado pelo contribuinte, já que goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.